Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. TÉCNICO-ESPECIALIZADO. DELEGAÇÃO. CEB. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PÚBLICO. SENTIDO AMPLO. INSCRIÇÃO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. CELEBRAÇÃO DE TAC COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATOS ÍMPROBOS. CONFIGURAÇÃO.

1. Na presente hipótese houve o ajuizamento de ação de improbidade administrativa com o escopo de condenar os réus em decorrência de suposta prática de atos previstos, em tese, no art. 10, inc. XII e art. 11, inc. V, da Lei de Improbidade Administrativa. 1.2. Decorrida a marcha processual, o pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de ausência de comprovação da conduta ímproba e, por essa razão, como os réus são respectivamente pessoa física e uma sociedade empresária, não poderiam ser enquadradas nas condutas previstas na Lei no 8.429/1992

2. A ação de improbidade administrativa é a via adequada para a apuração dos atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual.

3. A sociedade empresária ré foi contratada com o objetivo de promover concurso público para o provimento de empregos públicos para preenchimento das vagas existes nos quadros da sociedade anônima CEB Distribuição S/A, delegatária de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica no Distrito Federal. Nesse sentido, a entidade ré fora contratada para prestar serviços técnico-profissionais, nos moldes estabelecidos no art. 6o, inc. II, da Lei no 8.666/1993.

4. Os prestadores de serviço contratados pela Administração Pública exercem serviço público na qualidade de longa manus da pessoa jurídica de direito público ou privado titular do serviço. Há, portanto, delegação de serviços que constituem atividade-meio da entidade contratante. Assim, o conceito de agente público, previsto no art. 2o da Lei de Improbidade Administrativa, deve abranger, ainda, aqueles que prestam serviços públicos por intermédio de vínculos contratuais com a Administração Pública direta ou indireta.

5. Com efeito, se os atos foram praticados por particulares delegatários de serviço público vinculados à Administração Pública Indireta, por intermédio de contrato de direito público, as sanções previstas na mencionada lei são a elas imputáveis a partir do conceito ampliado de agente público.

6. No caso ora em exame, a entidade contratada para realização do concurso público e sua presentante procederam à cobrança de valores superiores aos estipulados no contrato celebrado com a CEB para a inscrição dos candidatos ao certame. 6.1. Admitida a cobrança em excesso, foi celebrado o Termo de Ajustamento de Conduta no 771/2015 com o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, tendo as rés se comprometido a tomar diversas medidas para proceder à devolução dos valores indevidamente recebidos. 6.2. As medidas não foram cumpridas e as comunicações exaradas pelo MPDFT sequer foram respondidas, o que ensejou o ajuizamento de ação de execução para exigir a quantia delimitada no TAC. 6.3. A referida conduta da ré evidencia a prática de ato de improbidade administrativa consistente na violação aos princípios da Administração Pública.

7. Recurso conhecido e provido.